Tribunal: STF
Processo: ARE 1531581
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 195) em face de decisão (eDoc 185) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso excepcional (eDoc 169), em que se aponta afronta ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 141).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 141):



    Entretanto, conforme se verifica dos relatos acima mencionados, a motivação da abordagem ao réu não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante. 



    Muito pelo contrário, conforme depoimento da policial militar Greice Wagner, em juízo, o réu foi abordado em um local conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas. Relatou, nesse sentido, que essas abordagens eram comuns naquela região. Todavia, em razão do lapso temporal, não soube dar mais detalhes sobre a abordagem, bem como qual teria sido a atitude suspeita perpetrada pelo acusado. 



    No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Michel Redmann Trindade, o qual não recordou sobre os fatos, em razão do tempo em que decorrido a abordagem. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem e da busca pessoal ao réu. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há nenhuma indicação nos seus relatos de qual teria sido a "fundada suspeita" ou qualquer outro fundamento admissível para a revista pessoal, senão o simples fato de o réu estar parado, à noite, em um local sabidamente conhecimento por ser um ponto de tráfico. 



    O contexto fático, portanto, não indica a existência de fundada suspeita de que o acusado estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem, como bem analisado na sentença de origem. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “o simples fato de o réu estar parado, à noite, em um local sabidamente conhecimento por ser um ponto de tráfico”, não caracteriza a justa causa necessária para a busca pessoal, porquanto não houve apontamento de qualquer elemento concreto que demonstrasse à ocorrência de crime no local. 



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente